Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001448-02.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ANA PATRICIA DA SILVA MEDEIROS
RECORRIDO: SERASA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO COMERCIANTE - POSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega ser indevido o débito no valor de R$643,44 (seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Vê-se que a reclamada é apenas depositária de informação e armazenou em seu cadastro de inadimplentes, por solicitação do representante da credora, aludida dívida, não sendo responsável por ser ou não o débito devido. Ademais, cediço ser responsabilidade do credor a exclusão da dívida do cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula 548 do STJ, In verbis: SÚMULA 548 – STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor de cadastro de inadimplentes após o pagamento da dívida”. Conforme carta anexada pela empresa Reclamada no id n. 114109499, a parte Autora foi previamente notificada por meio da correspondência enviada no dia 13/10/2021 sobre a existência de pendência financeira junto a empresa ELZA IND COM DE COSMETICOS LTDA, razão pela qual, seu nome foi incluído no banco de dados. Verifica-se em sede de contestação que a data do envio se comprova também, através do código de barras da carta enviada, que possui os últimos seis dígitos com a data do envio, sendo assim, o código de barras da carta enviada pela reclamada, comprova que a data do envio foi, de fato, 13/10/21: (...) A Súmula n.o 359 do STJ, dispõe que: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Ainda, a Súmula n. 404 do STJ estabelece que: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.” Dessa forma, tendo a empresa Ré comprovado o envio da correspondência, bem como que em consulta a outros processos, este juízo identificou que a parte Autora residia no endereço para o qual a correspondência foi encaminhada, razão pela qual não há que se falar em ausência de notificação, vejamos: (...) . Assim, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações por parte do Autor. Com efeito, ante a regularidade na notificação enviada pela empresa Ré, não há que se falar em indenização por dano moral. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante em desfavor da empresa Reclamada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. (...)”
4. A empresa Recorrida “é apenas depositária de informação e armazenou em seu cadastro de inadimplentes, por solicitação do representante da credora, aludida dívida, não sendo responsável por ser ou não o débito devido”. Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável.
5. A notificação prévia à inscrição do nome do consumidor nos cadastros do SCPC/SERASA é uma formalidade indispensável à sua regularidade, de acordo com o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. In casu, ficou comprovado o envio de notificação no endereço indicado pelo credor, não havendo que se falar em irregularidade ou cancelamento da inscrição.
7. Súmula no 404 do Superior Tribunal de Justiça: "É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
8. Deste modo, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais firmados e diante das evidências constantes nos autos, tenho que a parte Recorrida cumpriu com a sua obrigação legal (CDC, § 2o, art. 43), não havendo que se falar em indenização por dano moral.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001448-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PATRICIA DA SILVA MEDEIROS - CPF: 007.832.333-96 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), ELZA IND COM DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 22.043.780/0001-90 (RECORRIDO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023